Tribunal: TJSP
Processo: 0002488-43.2019.8.26.0201
Classe: Remessa Necessária Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE GARÇA – VIOLAÇÃO À LEI DE ACESSO DE INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICAS
1. Trata-se de remessa necessária da r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedente o pedido da ação para condenar a Municipalidade de Garça à regularização do portal da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE GARÇA – VIOLAÇÃO À LEI DE ACESSO DE INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICAS
1. Trata-se de remessa necessária da r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedente o pedido da ação para condenar a Municipalidade de Garça à regularização do portal da transparência em seu sítio eletrônico, fazendo constar a prestação de contas do ano de 2015. Por já ter ocorrida a comprovação do cumprimento de referida obrigação, o D. Juízo a quo declarou-a extinta, nos termos do art. 487, I, do CPC. 2. Necessidade de prestação de contas (Art. 56 e art. 58 da LC n. 101/00), do relatório resumido da execução orçamentária dos últimos seis meses (artigo 52 e 53 da LC n. 101/00), do relatório de gestão fiscal dos últimos seis meses (art. 54 e art. 55 da LC n. 101/00) e do relatório estatístico contendo a quantia de pedidos de informações recebidos, acolhidos e indeferidos. Medidas atendidas antes e ao longo do feito. Extinção da obrigação imposta no r. decisum a quo em razão do cumprimento devidamente comprovado nos autos Mantença da r. sentença. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000737100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0002488-43.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
à remessa necessária. V.U. Declara voto convergente a 3a Juíza., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 38232
Autos de processo n. 0002488-43.2019.8.26.0201
Remessa necessária
Recorrido: Município de Garça
Juízo a quo: Jamil Ros Sabbag
Comarca de Garça
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

MUNICÍPIO DE GARÇA VIOLAÇÃO À LEI DE ACESSO
DE INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS
PÚBLICAS
1. Trata-se de remessa necessária da r. sentença pela qual o D.
Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público, julgou parcialmente procedente o pedido da
ação para condenar a Municipalidade de Garça à regularização
do portal da transparência em seu sítio eletrônico, fazendo
constar a prestação de contas do ano de 2015. Por já ter
ocorrida a comprovação do cumprimento de referida obrigação,
o D. Juízo a quo declarou-a extinta, nos termos do art. 487, I,
do CPC. 2. Necessidade de prestação de contas (Art. 56 e art.
58 da LC n. 101/00), do relatório resumido da execução
orçamentária dos últimos seis meses (artigo 52 e 53 da LC n.
101/00), do relatório de gestão fiscal dos últimos seis meses
(art. 54 e art. 55 da LC n. 101/00) e do relatório estatístico
contendo a quantia de pedidos de informações recebidos,
acolhidos e indeferidos. Medidas atendidas antes e ao longo do
feito. Extinção da obrigação imposta no r. decisum a quo em
razão do cumprimento devidamente comprovado nos autos
Mantença da r. sentença. Remessa necessária desprovida.

Vistos,
Trata-se de remessa necessária da
r. sentença de fls. 272/275 pela qual o D. Magistrado a quo, em ação
civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, julgou parcialmente
procedente o pedido da ação para condenar a MUNICIPALIDADE DE
GARÇA à regularização do portal da transparência em seu sítio
eletrônico, fazendo constar a prestação de contas do ano de 2015.
Por já ter ocorrida a comprovação do cumprimento de referida
obrigação, o Juízo a quo declarou-a extinta, nos termos do art. 487,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I, do CPC.
As partes não apelaram. Subiram
os autos por força do reexame necessário. A D. Procuradoria Geral de
Justiça opina pelo desprovimento recursal (vide fls. 287/290).
É o breve Relatório. Passa-se
ao voto.
A
remessa
necessária
não
comporta provimento, devendo ser mantida a r. sentença de lavra do
Exmo. Juiz Jamil Ros Sabbag, por seus próprios e irretocáveis
fundamentos.
Segundo consta dos autos, a
presente ação civil pública fora ajuizada pelo Ministério Público em
face do Município de Garça em razão do descumprimento da Lei n.
12.527/2011 e da LC n. 131/2009, pois a parte requerida não teria
implantado corretamente o Portal da Transparência em seu sítio
eletrônico, sem prestações de contas (relatórios de gestão) do ano
anterior, sem o RRO, sem o RGF dos últimos seis meses, sem o
Relatório Estatístico contendo a quantidade de pedidos de
informações recebidos, atendidos e indeferidos.
A r. sentença, como visto, por
meio do Magistrado a quo, entendeu, assim como o próprio autor da
ação, que as adequações relativas ao RRO e ao RGF no sítio do
Município de Garça foram feitas antes mesmo da propositura da
demanda, restando apenas o dever da ampla divulgação da prestação
de contas, conforme determina a LC n. 101/2000, medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imprescindível a fim de garantir o direito dos cidadãos de consultar
tais dados. Contudo, ao longo da lide, referida obrigação fora
cumprida pelo Município, com reconhecimento do próprio Ministério
Público, conforme manifestação de fls. 256/262.
Ora, mais não é preciso dizer,
correta a r. sentença de procedência parcial dos pedidos da ação ao
condenar a requerida a regularizar o portal da transparência para
fazer constar a prestação de contas do ano de 2015, bem como ao
declarar extinta referida obrigação em razão do cumprimento
devidamente comprovado nos autos (fls. 218/228).
No mesmo sentido, destaco o
esmerado parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça: “Segundo
restou apurado, no site do Município de Garça não constavam
informações relativas a: 7.1) prestação de contas (arts. 56 a 58 da
LC 101/00); 7.2) relatório resumido da execução orçamentária dos
últimos seis meses (arts. 52 e 53 da LC 101/00); 7.3) relatório de
gestão fiscal dos últimos seis meses (arts. 54 e 55 da LC 101/00);
7.4) relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de
informação recebidos, atendidos e indeferidos. No decorrer da
instrução processual, o autor da ação reconheceu às fls. 82 à 84, pelo
espelho da avaliação, o cumprimento dos itens 7.2 e 7.3, antes da
propositura da ação. Restando pendentes o cumprimento dos itens
7.1 e 7.4. Na manifestação de fls. 218/228, o Ministério Público
Estadual afirma o cumprimento do item 7.1, restando pendente
apenas o item 7.4, cumprido apenas às fls. 240/241, confirmado pelo
Ministério Público Estadual às fls. 256/262.” (vide fl. 288).
Diante do exposto, voto no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do desprovimento da remessa necessária.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28749
Remessa Necessária Cível no 0002488-43.2019.8.26.0201
Comarca: Garça
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Prefeitura Municipal de Garça
Juiz(a) prolator(a): Jamil Ros Sabbag
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adotado o relatório do E. Des. Relator Nogueira
Diefenthäler, acompanho o seu voto, pelas razões expostas a seguir.
Trata-se de reexame necessário em ação civil
pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, julgada
parcialmente procedente para condenar o Município de Garça à
regularização do portal da transparência em seu sítio eletrônico, fazendo
constar a prestação de contas do ano de 2015. Tendo ocorrido o
cumprimento da obrigação, o Juízo a quo declarou-a extinta, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Notadamente,
o
portal
da
transparência
é
ferramenta que permite ao cidadão conhecer, questionar e, inclusive, atuar
como fiscal da aplicação dos recursos públicos. Nessa medida, trata-se de
instrumento que assegura a participação da sociedade no acompanhamento
e na verificação das ações de gestão pública, com a real percepção da
alocação dos recursos públicos.
Neste sentido, o portal da transparência é a
materialização do princípio da publicidade previsto no caput do art. 37 da
Constituição Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A publicidade, como princípio de administração
pública (CF, art. 37, caput), abrange toda atuação
estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial
de seus atos como, também, de propiciação de
conhecimento
da
conduta
interna
de
seus
agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos
concluídos e em formação, os processos em
andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e
jurídicos, os despachos intermediários e finais, as
atas de julgamento das licitações e os contratos
com
quaisquer
interessados,
bem
como
os
comprovantes de despesas e as prestações de
contas submetidas aos órgãos competentes. Tudo
isto é papel ou documento público que pode ser
examinado
na
repartição
por
qualquer
interessado, e dele pode obter certidão ou
fotocópia
autenticada
para
os
fins
constitucionais.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 30a
edição, p. 99)
Desse
modo,
correta
a
determinação
do
cumprimento pela Municipalidade de Garça do quanto exigido nos artigos 56
a 58 da Lei Complementar no 101/00 em relação ao ano de 2015, em
prestígio à participação da sociedade verificação da execução das políticas
públicas e ao princípio da transparência insculpido na Constituição Federal.
São estas as razões pelas quais, pelo meu voto,
acompanho o nobre Desembargador Relator e nego provimento ao reexame
necessário.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
126FA926
6
7
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
1288DAED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002488-43.2019.8.26.0201 e o código de confirmação da tabela acima.